Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729391-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARIANE DE FARIAS SEABRA RECORRIDO: STYLOS ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. APLICATIVO WHATSAPP. RECEPTOR. MENSAGEM. CITANDO. CERTEZA. INDÍCIOS SUFICIENTES. VALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade do ato citatório e declarou-o válido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp é válida no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste óbice legal à citação por meio de aplicativos de mensagens eletrônicas. 4. A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida desde que se possa aferir a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do citando. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A citação realizada pelo aplicativo WhatsApp é válida, desde que as cautelas necessárias para a aferição da certeza da autenticidade do destinatário, bem como da ciência inequívoca da ação judicial proposta sejam adotadas”. _____________ Dispositivos relevantes citados: Resolução do CNJ no 354/2020, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840.886, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.4.2024; STJ, REsp 2045633, Rel.(a) Min.(a) Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 8.8.2023. A recorrente alega violação aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação realizada via Whatsapp, porquanto não foram observados os requisitos necessários para garantir a certeza da identidade da insurgente. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, TJMG, TJMT e TJDFT para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A agravante não apresentou argumentos que invalidem o ato citatório realizado nos autos originários. Entendo que a citação é válida porquanto possui elementos indutivos suficientes da autenticidade do destinatário, bem como da ciência inequívoca da ação judicial proposta contra a agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada.” (ID 66536681). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Além disso, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003